Tribunal: TJSP
Processo: 2105072-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105072-78.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada NAIR ARRUDA LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: NAIR ARRUDA LEITE
INTERESSADO: OSWALDO FRIZZO DE ARRUDA
VOTO no 122.930
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
–
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
-
EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Matérias aduzidas no recurso que
já foram analisadas em decisão anterior à agravada, contra a
qual
não
se
insurgiu
oportunamente
o
agravante
–
Impossibilidade de reedição de temas para nova apreciação,
diante da preclusão sobre eles operada.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que homologou
o cálculo apresentado pelo contador.
Alega o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa; necessidade de
realização de prévia liquidação de sentença, atualização monetária do débito que deve ser
feita pelos índices da poupança; que a adoção do índice de 42,72% para o mês de janeiro
de 1989 tem como consequência lógica a aplicação do índice de 10,14% para o mês de
fevereiro de 1989; juros moratórios de 0,5% ao mês, a contar da fase de liquidação de
sentença; juros remuneratórios com incidência única no mês de fevereiro de 1989;
descabimento da incidência de outros planos econômicos.
É O RELATÓRIO.
De plano, verifica-se que, de fato, os temas abordados nas razões
recursais relativos à ilegitimidade ativa do não associado ao IDEC, ao procedimento
adotado, e aos critérios de cálculo, estes concernentes aos juros moratórios, remuneratórios
e correção monetária, foram objeto de análise em decisão anterior à agravada, que
determinou, fundamentadamente, a realização de prova pericial, e contra a qual não se
insurgiu oportunamente o agravante.
Ora, ao apresentar o agravante aludidos temas neste recurso, o faz para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reeditar matérias que já receberam solução, não podendo agora o recorrente pretender
retroceder no tempo para ver sua pretensão, oportuna e regularmente afastada, reapreciada,
pelo simples fato que sobreveio sobre o tema decidido, preclusão.
No mais, descuidou-se o agravante de discriminar quais valores da conta
apresentada no laudo pericial não corresponderiam ao quanto previamente definido na
sentença exequenda, e adequadamente mencionado em decisão anterior à agravada (fls.
154/158, dos autos originais), omissão que afasta ainda mais a possibilidade de aceitar-se a
argumentação quanto à existência de excesso de execução, esta última que, na verdade,
inexiste.
Nestes termos, DEIXO DE CONHECER do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator